Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), VALDOMIRO CALABRETTI - CPF: 578.357.728-68 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA COSTA MOREIRA - CPF: 583.644.471-49 (AGRAVADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – IMISSÃO NA POSSE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é possível determinar a imediata imissão na posse do recorrente, uma vez que a questão envolve análise do mérito, sendo necessário o contraditório a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDOMIRO CALABRETTI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Reivindicatória c.c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões com Tutela Antecipada n. 1000108-88.2022.8.11.0024,
indeferiu
o seu pedido de tutela antecipada, a fim de que fosse determinado a sua imissão na posse do terreno no 6, quadra 13, do loteamento Dom Aquino Corrêa, na cidade de Chapada dos Guimarães, inscrito no Tabelionato e Registradora Paixão, Cartório de Chapada dos Guimarães/MT, em seu Livro no 02, fls. 152, sob a matrícula n°. 4671.

Aduz o recorrente que:

- anexou aos autos, todos os documentos capazes de comprovar a verossimilhança das alegações, ou seja, a probabilidade do seu direito, quais sejam, a certidão do imòvel atualizada constando como o último proprietário do terreno, o bci (boletim de cadastro imobiliário) da cidade de chapada dos guimarães, onde consta o agravante como proprietário;

- resta evidente o perigo da demora, haja vista que a agravada está construindo em cima do terreno que não é de sua propriedade, além disso, não há nada consolidado como diz a decisão interlocutória em debate, pois, como se vê a agravada ainda está construindo a cerca do terreno, ou seja, não tem imóvel, não tem uma casa, não tem posse.

Ao final, pede a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja concedida a sua imissão na posse, ou que seja determinado à agravada a paralisação, a proibição de construção, de cerca ou qualquer tipo de invasão no terreno. No mérito, pelo provimento do recurso e a consequente confirmação da tutela.

A liminar recursal foi indeferida no id. 117998991.

Contrarrazões no id. 123608460. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão à parte recorrente.

Isso porque a medida pretendida tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, se mantido o ato supostamente violador até a apreciação definitiva da causa.

Por isso mesmo, a tutela de urgência, se indeferida, não importa em prejulgamento, tampouco infirma direitos.

A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.

Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida, uma vez que o risco\prejuízo do empreendimento é todo da parte agravada e, se ao final, restar caracterizada a sua má-fé, perderá toda a edificação, bem como, poderá responder por perdas e danos, nos termos do art. 1.255 do CC.

Dessa feita, entendo que neste instante não cabe a reforma da decisão atacada, tendo em vista a necessidade do contraditório e, eventualmente, dilação probatória.

Caberá ao magistrado, após a devida instrução do feito, analisar a validade e razoabilidade da manutenção ou não da agravada no imóvel, verificando a veracidade da informação.

Reitero que até aqui, não há nos autos prova que possibilite uma refutação a fundamentação do magistrado, dado, ainda, que não se realizou audiência de instrução\conciliação. Para o deferimento do pedido deve haver prova que, ao menos, reduza o risco de equívocos e enganos.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido, qual seja, o afastamento da cônjuge do lar.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022